Tribunal: TJSP
Processo: 1030065-71.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Assinatura Básica Mensal
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Julgamento extra petita não configurado. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Julgamento extra petita não configurado. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 822 do Código Civil. Precedentes desta C. 28a Câmara de Direito Privado. Simples inscrição no cadastro do sistema denominado "Acordo Certo", que indica contas atrasadas, não caracteriza dano moral indenizável, salvo em caso de manifesto abuso, hipótese não verificada. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.